Tribunal: STF
Processo: HC 189008
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Roubo. Falta Grave. Regressão de regime. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou seguimento ao HC 588.903, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – cumprindo pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em “regime semiaberto harmonizado mediante o uso de monitoração eletrônica”, pelo crime de roubo – desobedeceu condições anteriormente impostas no momento da concessão do benefício do monitoramento eletrônico (proibição de afastar-se do perímetro de sua residência fora dos dias e horários permitidos; manter a bateria do equipamento carregada e proibição de danificar o aparelho). O Juízo da execução aplicou ao paciente a pena de advertência, assim como determinou que “o sentenciado cumpra sua pena sob monitoração eletrônica por mais 60 (sessenta) dias, período este em que será analisada a responsabilidade do mesmo no cumprimento de pena, para futuro ingresso em regime aberto”. Findo o prazo de 60 dias, o paciente obteve a progressão para o regime aberto.
    3. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao agravo para “revogar a monitoração eletrônica, suspendendo o regime semiaberto harmonizado, devendo ser regredido de regime”.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 588.903, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou seguimento ao writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que – para além de observar que o paciente não possuía defensor constituído quando da regressão do regime prisional – o fato é que, “[m]uito embora tenham sido constatadas violações do monitoramento eletrônico quando o paciente cumpria pena no regime semiaberto, denota-se que o procedimento legal para apuração de falta grave e para a regressão de regime não foi cumprido no caso em tela, gerando constrangimento ilegal do paciente”. Destaca, ainda, que “[o] fato de o apenado ter apresentado justificativa por escrito através de Defensor Público na época, não é suficiente para garantir seu direito ao contraditório e ampla defesa”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que, “para a comprovação de falta grave, deve ser instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar que lhe permita exercer ampla defesa, além de oportunizar ao executado ser ouvido em audiência de Justificação, nos termos do art. 118, § 2º da LEP”. Por fim, ressalta que “é entendimento desta Suprema Corte que seria desnecessário o prévio PAD desde que o executado seja ouvido pelo Juízo da Execução Penal em audiência de justificação realizada na presença de defensor e do Ministério Público, o que também não ocorreu no presente caso, gerando a ilegalidade e constrangimento ilegal”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem para revogar “os efeitos decisão que determinou a regressão de regime para o fechado e a prisão do paciente”.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “[a] oitiva do condenado em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público supre eventual nulidade decorrente da ausência ou deficiência de defesa técnica no curso de Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado para apurar a prática de fala grave durante o cumprimento da pena privativa de liberdade” (HC 110.278, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Na hipótese de que se trata, o STJ não divergiu desse entendimento ao assentar que, “nas hipóteses de rompimento da tornozeleira eletrônica ou uso da tornozeleira sem bateria suficiente, situações em que o reeducando deixa de manter o aparelho em funcionamento, tornando impossível o seu monitoramento eletrônico, o que até poderia equivaler, em última análise, à própria fuga, ficando caracterizada falta grave, que acarreta a regressão de regime prisional. (…) In casu, ocorreu a oitiva do sentenciado, da Defensoria Pública e do Ministério Público sobre o descumprimento das regras do monitoramento (…), sendo desnecessária a instauração de procedimento administrativo disciplinar para apuração da infração disciplinar”.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator